Tribunal: TJSP
Processo: 0001433-31.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO DO EXEQUENTE. BUSCA ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVO LEILÃO. REQUER A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMADO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO, O FEZ. PRECLUSÃO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA QUE

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO DO EXEQUENTE. BUSCA ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVO LEILÃO. REQUER A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMADO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO, O FEZ. PRECLUSÃO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA QUE TAMBÉM AFASTA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE.

EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO. 485, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO AFASTADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.